Tribunal: TJES
Processo: 5000934-98.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-98.2021.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CONSTRUTORA GRUWESP LTDA

RECORRIDO: FERNANDO BATISTA DE SA e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 18506899) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigá-la a reparar os defeitos estruturais no imóvel do autor, além de condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de vício construtivo.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de incompetência dos juizados especiais, dada a necessidade da produção de prova pericial complexa e, no mérito, sustenta a tese de ausência de ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente postula os benefícios da assistência jurídica, ao argumento de que a pessoa jurídica tem apresentado quadro financeir
o

delicado e, nesse aspecto, embora a declaração de hipossuficiência não possua presunção de veracidade, a parte juntou
extratos de contas bancária da pessoa jurídica, bem como declaração de imposto de renda, demonstrando a alegada insuficiência,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa
de que
os autores contrataram a requerida para a construção da residência, contudo, teriam percebido a existência de diversos vícios construtivos e a seguradora teria recusado
a cobertura
por resta razão, pelo que
postularam obrigação de fazer consistente
nos reparos necessários, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
não se pode desconsiderar que a prefacial deve apresentar pedido certo (líquido) e, nesse aspecto, para se avaliar a extensão dos danos, para fins de deferimento da obrigação de fazer, seria necessária
a produção de prova pericial complexa,
já que sequer se juntou
orçamentos, a fim de atestar a viabilidade do manejo da ação perante o rito sumaríssimo.

Ademais, embora a parte tenha juntado documento elaborado pela seguradora,
não se pode desconsiderar a unilateralidade
do laudo apresentado, isto é, não se olvida da higidez do
documento,
contudo, este magistrado não possui capacidade técnica de atestar a fidedignidade
das informações lançadas, principalmente para consignar
a

extensão dos danos e a fixação
de obrigação de reparar, com a devida
venia, s
e mostra genérica, dada a complexidade
(quanto à extensão)
da causa petendi.

Nesse sentido
entende-se que os danos suscitados (dano estrutural e afins), aparentemente, se mostram consideráveis e, portanto, plenamente capaz de superar o valor de alçada dos juizados especiais, com registro de que além da obrigação de fazer a parte postulou
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, diante da necessidade de se apurar, com exatidão, a extensão dos danos a fim de se fixar o valor da causa, já que a parte postula obrigação de reparar danos sem indicar o proveito econômico deduzido, reconhece-se a necessidade da avaliação por expert, o que afasta a competência dos juizados especiais.

Ao final, imperioso salientar que a própria prefacial
postulou a designação de perito para avaliação do imóvel, justamente para apurar o valor dos supostos prejuízos causados pela ré, o que, repita-se, impede o prosseguimento da ação no âmbito dos juizados especiais.

‘‘
(...
)
Desta feita, requer que
seja nomeado um perito
, por este Juízo,

para indicar
com precisão
, todos os problemas no imóvel,
e que a construtora seja condenada na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em reformar o dito imóvel, nos moldes determinados pelo perito
(...)
DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: c) Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 NCPC,
em especial a prova pericial
,
documental, a testemunha que será arrolada, e depoimento pessoal dos autores. Informa que está de acordo com a audiência de conciliação, a ser determinada por este juízo
(...)’’

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de
acolher a preliminar de incompetência do juizado especial, ao reconhecer a necessidade da produção de perícia complexa, extinguindo-se o feito
na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)